Tribunal: TJDFT
Processo: 0711044-54.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO CONSUMADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO CONTRA MENOR E IDOSA. ART. 593, III, TODAS AS ALÍNEAS DO CPP. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE. NÃO DEMONSTRADAS. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES TENTADOS. DECOTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. INVIABILIDADE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO MÍNIMA. ADEQUADA. DANO MORAL. FILHAS DA VÍTIMA FATAL. DESCABIMENTO NA ESFERA PENAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SÚMULA 26 DO TJDFT. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática dos delitos previstos no art. 121 § 2°, incisos I, III, IV, VI, § 2o-A, inciso I, § 7o, inciso III, do Código Penal, c/c art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06 (vítima ex-companheira.); art. 121, § 2°, incisos IV e IX, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima menor de 14 anos) e art. 121, § 2°, inciso IV, e § 4o, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima idosa).
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar a ocorrência de nulidade posterior à pronúncia ou contrariedade da sentença à lei ou à decisão dos jurados; (ii) examinar se a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos; (iii) aferir a idoneidade da valoração negativa dos vetores culpabilidade, motivos, consequências e circunstâncias do crime; (iv) analisar se adequada a fração adotada para exasperar a pena-base; (v) avaliar a fração redutora da tentativa; (vi) apreciar o pedido de concessão da gratuidade judiciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Consoante art. 571 do CPP, “as nulidades deverão ser arguidas: V - as ocorridas posteriormente à pronúncia, logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes; VIII - as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem”.
4. Para o reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade, é imprescindível a instauração do incidente de insanidade mental, nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, para fins de que se possa atestar a incapacidade psicológica do acusado à época do fato. 4.1 Inexistindo elementos concretos que comprovem comprometimento da saúde mental do apelante ou limitação de sua capacidade de compreensão e/ou autodeterminação à época dos fatos, aptos a justificar a instauração do incidente, rejeita-se a preliminar de nulidade posterior à pronúncia.
5. A embriaguez ou alteração provocada por substâncias ilícitas, quando voluntária, não afasta a imputabilidade do agente, nos termos do art. 28 do CP, sendo aplicável a teoria da actio libera in causa.
6. Encontrando-se a sentença em conformidade ao disposto no art. 492, inciso I, do CPP, bem assim em estrita observância à decisão dos Jurados, inexiste ofensa ao art. 593, alínea “b”, do CPP.
7. A soberania dos veredictos do Corpo de Jurados constitui postulado de envergadura constitucional, podendo ser afastada apenas na hipótese de decisão teratológica e que não encontra o mínimo apoio nos elementos coligidos aos autos. Caso contrário, haveria direta violação à regra constitucional.
8. O acolhimento de uma das teses apresentadas, amparada pelas provas produzidas durante a instrução, não configura a hipótese do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos).
9. A realização de sucessivas investidas com o veículo, atropelando a vítima por três vezes, revela maior grau de reprovabilidade da conduta em razão da intensidade do dolo, extrapolando o desvalor ordinariamente inerente ao tipo penal e legitimando a valoração negativa da culpabilidade.
10. A prática do delito em via pública, com exposição da integridade física de terceiros que se encontravam no local a risco, extrapola a normalidade do tipo penal e, por revelar incremento do perigo social e fomentar insegurança para a coletividade, autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime.
11. Consoante entendimento desta Corte, é legítima a valoração negativa das consequências do crime quando a conduta ocasiona a privação prematura de menor do convívio materno ou paterno, resultando em desamparo afetivo e material.
12. Configura bis in idem a utilização do mesmo fundamento para valorar negativamente a culpabilidade e os motivos do crime, impondo-se o afastamento de uma das circunstâncias judiciais.
13. Ausente demonstração concreta de que os danos físicos ou psicológicos decorrentes da tentativa de homicídio tenham extrapolado aqueles inerentes ao tipo penal, deve ser afastada a valoração negativa das consequências do crime.
14. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável.
15. O Superior Tribunal firmou entendimento no sentido de que o aumento para cada agravante ou diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.
16. A eleição do quantum de diminuição da pena pela tentativa deve se basear no iter criminis percorrido, de modo que, quanto mais o agente se aproximar da consumação do crime, menor será a redução da pena – dentro dos parâmetros mínimo e máximo eleitos pelo legislador (art. 14, parágrafo único, do Código Penal). 16.1. Tratando-se de tentativa cruenta, com elevado grau de aproximação da consumação, mostra-se adequada a aplicação da fração de redução de 1/3.
17. A indenização mínima por danos morais prevista no art. 387, IV, do CPP é cabível apenas em favor das vítimas diretamente atingidas pela conduta delitiva, sendo inviável sua fixação, na esfera penal, em favor de terceiros que sofreram dano moral reflexo, o qual deve ser pleiteado na via cível.
18. Nos termos da Súmula 26 desta Corte de Justiça, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.
19. O enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins de prequestionamento, pois a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco a respeito dos dispositivos legais que a parte entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas em relação aos pontos relevantes para fundamentar o decisum.
IV. DISPOSITIVO:
20. Recurso conhecido e parcialmente provido
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 14, 26, 28, 59 e 121. CPP, artigos 387, 571 e 593. LEI No 11.340/06, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 930.442/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025 STJ, AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021. TJDFT, Acórdão 1815787, 00021479720188070001, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. TJDFT, Acórdão 1961987, 0753606-90.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 10/02/2025. TJDFT, Acórdão 2030640, 0706265-78.2023.8.07.0008, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025. TJDFT, Acórdão 2034303, 0002292-95.2019.8.07.0009, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 28/08/2025. TJDFT, Acórdão 2064304, 0711766-57.2025.8.07.0003, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/11/2025, publicado no DJe: 19/11/2025. TJDFT, Acórdão 1841530, 00086773920178070006, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 16/4/2024. TJDFT, Acórdão 1810066, 0715867-61.2021.8.07.0009, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 01/02/2024, publicado no DJe: 16/02/2024. TJDFT, Acórdão 1906570, 07031531320238070005, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/8/2024, publicado no PJe: 23/8/2024. TJDFT, Acórdão 2020048, 0707588-60.2024.8.07.0016, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 23/07/2025.